Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703130-67.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: CLEITIANE NUNES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por CLEITIANE NUNES PASSOS, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, 219 e seguintes do Regimento Interno, e 102, inciso III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado. Discorre sobre a violação ao direito adquirido dos servidores e ofensa à isonomia entre as categorias daqueles da Assistência à Educação, assim como aponta afronta direta ao princípio da segurança jurídica. Requer, ainda, que sua tese seja apreciada por órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior esclarece que “É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). No mesmo sentido, a Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 19090202. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016